Tribunal: STF
Processo: ARE 1508491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS QUE EVIDENCIA A INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E ENTREGA A TERCEIROS.



    A prova oral colhida em juízo é robusta a demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas pelos réus, destacando-se os relatos coerentes e harmônicos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência em que os réus guardavam e mantinham em depósito quantidade expressiva de drogas ilícitas de natureza variada, além de armas de fogo e apetrechos relacionados ao exercício da traficância. Circunstâncias das investigações, variedade e quantidade de droga apreendida que evidenciam a finalidade de comercialização e entrega a terceiros.



      CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS NO QUE SE REFERE À DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Demonstrado de forma estreme de dúvidas o animus associativo entre os réus, a organização da atividade criminosa e a evidente divisão de tarefas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.



    CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS MANTIDA.



    Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista os relatos dos policiais civis em juízo, os quais encontram amparo nos autos de apreensão e no laudo pericial elaborado pelo Instituto Geral de Perícias, que comprovaram a potencialidade lesiva das armas de fogo e das munições apreendidas quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão no local em que os réus mantinham sob guarda 03 armas de fogo e quantidade expressiva de munições.



    RÉ DÁRIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.



    Inviável o reconhecimento da a privilegiadora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor da ré Dária, tendo em vista que a apelante ostenta maus antecedentes, bem ainda porque ficou evidenciado nos autos que ela se dedicava às atividades criminosas.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO.



    Reduzidas as penas privativas de liberdade dos réus para adequar a exasperação das penas aos parâmetros adotados pelas Cortes Superiores, bem como para atender aos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime.



    MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ DÁRIA.



    Permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar da ré, ora reforçados com a confirmação da condenação.



    PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO NO CASO.



    Incabível a concessão da gratuidade da justiça aos réus Pedro Valdenir e Daria, tendo em vista que os apelantes são assistidos por defensor constituído, não tendo sido demonstrada incapacidade financeira dos réus para arcar com as custas processuais.



    APELAÇÕES CRIMINAIS PARCIALMENTE PROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cito, por oportuno, que a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas através do relatório de investigação (evento 2, REL_FINAL_IPL1), relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos na residência da ré Dária (evento 3, OUT1), do conteúdo dos dados extraídos do aparelho celular IMEI nº 35-005731636604-2 (evento 13, RELINVESTIG3), bem como pela prova oral produzida em Juízo.



    De acordo com as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, observa-se que os réus estavam previamente ajustados, com animus associativo voltado para desempenho do tráfico de drogas em conjunto.



    Há referência na análise dos aparelhos celulares apreendidos na residência da ré Daria que indica a relação do conteúdo das conversas com o tráfico de drogas, qual seja, "No dia 25/06/2021, RUBILAR diz que VALTER, “Gambá” vai pegar 500g de maconha “camarão” (evento 3, OUT1, p. 07).



    Quanto ao conteúdo dos dados extraídos do aparelho celularIMEI nº 35- 005731636604-2, que segundo a prova oral colhida em juízo foi apreendido na cela 11 da galeria B do Presídio Regional de Pelotas e utilizado pelo réu Pedro Valdenir Orcina Serra (“Gatinho”), observa-se que está inequivocamente ligado ao gerenciamento do tráfico de drogas (evento 13, RELINVESTIG3).



    Os elementos informativos que constam no relatório de investigação da análise dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião demonstram que o réu Pedro Valdenir era responsável pela contabilidade e por liderar as ações dos demais réus, havendo registro de trocas de mensagens com o corréu Valdenir sobre armas de fogo, munições e sobre a venda e a contabilidade do tráfico de drogas, bem ainda conversas com a ré Daria ("Fátima") ajustando a pesagem de drogas ilícitas, o recebimento e o depósito de valores provinientes do tráfico de drogas (evento 13, RELINVESTIG3).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente